Tribunal: TJBA
Processo: 8009219-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009219-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRESSA SILVA ROCHA Advogado(s): LAZARO TORRES MENDES AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital de concurso público promovido pelo Município de Vitória da Conquista, com o objetivo de obter tutela de urgência para ser nomeada, sob alegação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários durante o prazo de validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito subjetivo à nomeação da agravante, aprovada fora do número de vagas, diante da alegada preterição por contratações temporárias promovidas pelo ente público durante a vigência do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas somente se configura quando houver preterição arbitrária e imotivada, demonstrada de forma inequívoca. 5. A aprovação da agravante na 293ª colocação da ampla concorrência, fora do número de vagas previsto no edital, não lhe confere, por si só, direito subjetivo à nomeação. 6. A mera contratação de servidores temporários durante o prazo de validade do concurso não caracteriza, automaticamente, preterição arbitrária, sendo indispensável a prova de que tais contratações se destinam ao mesmo cargo e que revelam necessidade permanente de pessoal. 7. A agravante não demonstrou, em juízo preliminar, que os contratados temporários exerçam funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovada, tampouco que houve violação à ordem classificatória do certame. 8. A decisão agravada observou corretamente os precedentes do STF e do STJ ao reconhecer a ausência de elementos suficientes à concessão da tutela de urgência, não restando configurada probabilidade do direito invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital somente se configura mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A simples contratação temporária pelo ente público não gera, por si só, o direito à nomeação, sendo necessária a demonstração de identidade funcional entre os contratados e o cargo pretendido. 3. A ausência de demonstração cabal da preterição afasta o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, repercussão geral); TJ-BA, AI 80079729820228050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 21.08.2022; TJ-BA, AI 80065543320198050000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009219-12.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ANDRESSA SILVA ROCHA e Agravado o MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 07